Tribunal: TJDFT
Processo: 0002070-65.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA ANTERIORMENTE DEFERIDA. CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material.
2. Devem ser acolhidos os embargos de declaração diante da constatação ao manos de uma das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
3. O art. 98, § 2o do Código de Processo Civil estabelece que a eventual concessão da gratuidade de justiça “(...) não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.”. 3.1. Isso não obstante, o parágrafo terceiro do dispositivo legal supracitado dispõe que, nos casos em que o beneficiário da gratuidade de justiça for vencido as obrigações decorrentes da sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade. 3.2. Assim, os embargos de declaração interpostos devem ser providos para que a suspensão da exigibilidade do crédito referente aos honorários de advogado seja expressamente declarada.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos.